Tribunal: TCU
Processo: 042.810/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1605/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.810/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amjad Nabih Musa Othman (XXX.283.280-XX); Ana Carolina de Lima Silva (XXX.439.756-XX); Ana Luiza Santana Vicente (XXX.935.109-XX); Ana Paula Rezende Esteves (XXX.818.067-XX); Ana Rosa da Luz Urbanski (XXX.792.289-XX); Anderson Luiz Silveira Carvalho (XXX.185.547-XX); Andre Vinicius Montecchio Santos (XXX.162.698-XX); Andrea Fernandes do Amaral Cunha (XXX.465.287-XX); Andrey Martins Trivelato (XXX.257.736-XX); Angelo Ulysses Coura Barbosa (XXX.977.016-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.